Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-11.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707258-11.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: EIZENIR DE MORAES NUNES DESPACHO Diante da informação de que a petição que manifestou o interesse na realização de sustentação oral foi erroneamente protocolada pelo advogado da parte apelante (id. 33263115), por se referir a processo diverso, proceda a Secretaria com o desentranhamento da petição de ids. 33263110 e 33263111. Mantenha-se os autos na pauta de julgamento virtual já designada. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora